Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-89.2019.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000990-89.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ANGELICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 346.044.641-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARIA ANGELICA DA SILVA FERREIRA - CPF: 346.044.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA (FUNADEP) – CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Sendo a parte vencedora assistida pela Defensoria Pública, é cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais, que serão recolhidos aos cofres públicos do Estado, nos termos do art. 33, §2o da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso n. 146/2003, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação cível aviado por
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito, movida em desfavor de
Itaú Unibanco Holding S/A
.

Para tal desiderato, pugna a apelante pela reforma da sentença, tão somente, para que sejam arbitrados honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
do Estado de MT (Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – FUNADEP).

O apelado, por sua vez, em contrarrazões (Id 59600484), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal se baseia, tão somente, na ausência de condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Vejamos.

A Lei Estadual n° 146/2003 (Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso), prevê em seu art. 33, §2o, que os honorários advocatícios, em razão da atuação funcional do defensor público, serão recolhidos aos cofres públicos do Estado.

Tal disposição cuida da criação do Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado (FUNADEP).

Já o art. 4o, inciso XXI, da Lei Complementar Federal n° 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, por seu turno, prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, incluído pela Lei Complementar Estadual n° 132/2009, assim dispõe:

“Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).”

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é possível arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, ressalvado o caso em que restar configurada a confusão entre essa e a pessoa jurídica da qual faça parte, nos termos da Súmula n° 421.

Desse modo, tendo vista que nestes autos a Defensoria não atuou contra pessoa jurídica de direito público à qual pertence, entendo serem devidos os honorários sucumbenciais em seu favor.

Assim sendo, sopesando o proveito econômico almejado, a dedicação do advogado (defensor público), a competência com que concluiu os interesses de seu cliente/assistido, a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico, fixo os honorários sucumbenciais, inclusive em sede recursal, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

Nessa mesma linha, é o entendimento das Câmaras de Direito Privado, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - ADMISSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No. 146/2003 - VERBA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
É permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública em se tratando de parte adversa de caráter particular, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar no. 146/2003. O STJ já afirmou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.
Eles não são devidos apenas quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte. O art. 85, caput e §2o do CPC determina que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa”
(TJMT Apelação cível 0001906-05.2003.8.11.0045, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PARTE BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO PROVIDO. É devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta atua contra ente federativo diverso da qual é parte integrante.”
(REsp 1652615)”. (TJMT Apelação cível 0000678-56.2015.8.11.0018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO -
PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA –POSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. São devidos honorários ao Defensor Público, mas, ante a regra da sucumbência, esta verba deve ser contemplada em favor da Defensoria, como instituição. Visa esta verba a aprimoramento daquela instituição para melhor prestação jurisdicional aos necessitados na forma da lei”
(TJMT Apelação Cível 0002082-45.2015.811.0018, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019) (destaquei)

Assim sendo, verifico que o magistrado
a quo
, em razão da sucumbência recíproca, determinou que a parte autora deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e o banco apelado com os demais 50% (cinquenta por cento) remanescentes.

Condenou a autora, ainda, ao pagamento de honorários em favor do advogado do banco apelado, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8°, do CPC.

Desse modo, em razão da sucumbência recíproca, fixo os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
para reformar em parte a sentença objurgada e condenar o banco apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020